Tribunal: TJDFT
Processo: 0728779-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728779-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA FERREIRA MENDONCA DA SILVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, GRUPO CASAS BAHIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BARBARA FERREIRA MENDONCA DA SILVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento de no 0707784-26.2025.8.07.0006, movida em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A e GRUPO CASAS BAHIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos (ID 240205138): “Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se o ID 237674754, que afasta a condição de juridicamente pobre pressuposta à concessão da benesse. Ressalto que o suposto contexto no qual está inserido o requerente, por si só, não justifica a concessão do benefício da justiça gratuita. Descontos facultativos - no caso, os empréstimos com desconto em folha - não servem como fundamento para hipossuficiência, até porque estes foram pactuados livremente pelo demandante, que tinha da ciência das suas condições financeiras. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA APOSENTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. [...] 3. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. [...] 5. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. [...] 7. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.” Nesta sede, a parte agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, possibilitando o trâmite da ação principal sem a necessidade do recolhimento das custas. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, porquanto economicamente hipossuficiente em razão do superendividamento. Sustenta ser devida a concessão da gratuidade de justiça a quem não possui condições financeiras, mesmo que momentaneamente, de arcar com as custas processuais, garantindo amplo acesso à justiça. Afirma ser necessário levar em consideração os gastos mensais da parte requerente e o comprometimento da renda já existente, no caso, sua situação de superendividamento. Alega inexistir nos autos qualquer elemento indicando suas condições de suportar o pagamento de custas e honorários sem prejuízo à subsistência, pois sua renda bruta já é inferior à 5 salários-mínimos. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento (autos no 0707784-26.2025.8.07.0006) proposta pela autora, ora agravante, em face dos réus, agravados (ID 237674748). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, a agravante declarou-se hipossuficiente, afirmando não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família (ID 237674752). Conforme consta dos contracheques anexados, a autora é servidora aposentada vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tendo auferido, no período entre janeiro e março de 2025, rendimentos brutos de R$ 7.239,03 e líquidos entre R$1.976,26 e R$ 2.537,49, após os descontos compulsórios e os de diversos empréstimos bancários (ID 237674754). Ademais, os extratos bancários da conta corrente junto ao BRB denotam que, após o crédito do salário, ainda incide débito BRB parcelado, sendo o saldo bancário da autora em 13/04/2025 equivalente a R$32,00 (ID 237674755). Além disso, por certo possui diversos gastos essenciais a sua subsistência, como o decorrente de moradia, água, energia elétrica, telefone, plano de saúde, alimentação, dentre outros, os quais são presumidos em relação a qualquer pessoa. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, previstos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Isso porque inexistem nos autos elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência da requerente, razão pela qual a gratuidade da justiça deve ser a ela concedida. Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024). “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024). “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023). “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). Seguem, ainda, precedentes desta Corte, nos quais foi deferido o benefício em casos semelhantes de comprometimento da renda com empréstimos bancários: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SITUAÇÃO ECONÔMICA COMPROMETIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS COMPROVADOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. A concessão do benefício exige, portanto, a efetiva demonstração da necessidade alegada e deve ser concedida mediante a comprovação da situação econômica demonstrada pela parte. 2. Em que pese a remuneração bruta da agravante, os demais documentos carreados aos autos demonstram a veracidade da hipossuficiência sustentada. Verifica-se que, atualmente, a agravante não dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. 3. A agravante aufere renda maior que a média percebida pelos demais trabalhadores do País, no entanto, os documentos colacionados aos autos demonstram que a capacidade econômica da agravante está severamente comprometida em razão de superendividamento. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (07459667020238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 22/3/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. 1 - Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e art. 99, § 2o, do CPC). Comprovado que a renda do agravante está substancialmente comprometida com dívidas e despesas pessoais, aliado ao próprio objeto do processo - repactuação de dívidas por superendividamento - que reforça sua alegação de hipossuficiência econômica, a concessão do benefício pleiteado se mostra imprescindível para concretização do seu acesso à justiça. 2 - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484774120238070000, Relator: Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 15/4/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTEO. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS COMPROVAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO INFORMADA PELA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de extinção, nos autos do processo no qual pretende a suspensão dos descontos que vêm sendo realizados em sua conta bancária pelos agravados e a repactuação das dívidas contraídas junto às instituições (superendividamento). 2. Ainda que os ganhos salariais sejam significativos, se a parte não tem capacidade de suportar as despesas processuais, em razão do comprometimento da renda com empréstimos bancários, a gratuidade de justiça deve ser concedida, tendo como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 3. Caso sejam comprovados, no decorrer do feito principal, a inexistência ou o desaparecimento da alegada situação fática de miserabilidade processual do requerente/agravante, pode o juiz revogar de ofício a gratuidade judiciária deferida, pois se trata de decisão informada pela cláusula rebus sic stantibus. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07000629020248070000, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, PJe: 16/4/2024) - g.n. Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, com a urgência que o caso requer, em razão do risco de decurso do prazo para recolhimento das custas iniciais e consequente indevida extinção do feito originário. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2025 17:59:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador